Tribunal: STF
Processo: CJ 6473
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-09-19
Data de publicação: 1984-09-19

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMARCA DE BARUERI.
AS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DA CAPITAL PAULISTA PERDERAM A
COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO AS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS DE BARUERI,
ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI N. 6.563/78, POR EFEITO DA CRIAÇÃO
DA COMARCA DO MENCIONADO MUNICÍPIO EM 1964, QUANDO ESTAVA EM VIGOR O
ART-650 DA CLT SEM O PARAGRAFO ÚNICO INTRODUZIDO PELA LEI N.
5.422/68. INAPLICAÇÃO A ESPÉCIE DO ART-19 DA LEI N. 6.563/78.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ
DE DIREITO DA COMARCA DE BARUERI.